Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603300-38.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603300-38.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CLODOALDO SALUSTIANO
DE MORAIS, CPF: 730.821.809-06, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Pátria
Livre - PPL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CLODOALDO SALUSTIANO DE MORAIS
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
CLODOALDO SALUSTIANO DE MORAIS (REQUERENTE)
JOSE EDUARDO MORENO MAESTRELLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66028
66
29/01/2020 17:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.820
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603300-38.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLODOALDO SALUSTIANO DE MORAIS DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: CLODOALDO SALUSTIANO DE MORAIS
- OAB/PR32073
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MORENO MAESTRELLI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
LANÇAMENTO
EQUIVOCADO
DOS
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
NA
CONTA
DESTINADA
À
MOVIMENTAÇÃO
DO
FEFC
E
POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DOS
VALORES PARA A CONTA OUTROS
RECURSOS, POR MEIO DA QUAL
FORAM
REALIZADOS
OS
PAGAMENTOS DOS GASTOS DE
CAMPANHA. IMPROPRIEDADE QUE
NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1.
Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas
bancárias distintas e específicas para
o recebimento e a utilização de
recursos oriundos do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, na hipótese de repasse
de recursos dessas espécies.
2. A realização de transferência dos
valores oriundos do Fundo Partidário
para a conta do Fundo Especial de
Num. 6602866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/01/2020 17:37:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917370094700000006229942
Número do documento: 20012917370094700000006229942

Financiamento de Campanha, com
posterior transferência para a conta
“Outros Recursos”, por meio da qual
foram realizados os pagamentos dos
gastos de campanha, não inviabiliza a
fiscalização e a atividade de controle
da
porquanto os
JUSTIÇA ELEITORAL,
gastos
de
campanha
restaram
devidamente comprovados e lançados
na presente prestação de contas,
tratando-se de mera impropriedade.
3. Aprovação com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 24/01/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por CLODOALDO SALUSTIANO
, filiado ao PPL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
DE MORAIS
de 2018 (id. 275568).
Constou no parecer conclusivo (id. 5928366) que os recursos utilizados em
campanha totalizaram R$ 1.200,00 compostos por doações financeiras oriundas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato, mas houve repasse de recurso financeiros oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no montante de R$ 1.200,00 (id. 598266).
No primeiro parecer conclusivo (id. 4980366) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesciam as seguintes anormalidades: i) não foram
apresentadas peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas, quais sejam: a)
extrato consolidado da conta bancária nº 4697-1, ag. 394 da Caixa Econômica Federal,
destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Campanha (FEFC); b) extrato
consolidado da conta bancária nº 4698-0, ag. 394 da Caixa Econômica Federal destinada à
movimentação de Outros Recursos; c) extrato consolidado da conta bancária nº 4696-3, ag.
394 da Caixa Econômica Federal, destinada à movimentação financeira de recursos do Fundo
Partidário; e d) instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado; iii) o
candidato informou o recebimento dos recursos como de origem do Fundo Especial de
Num. 6602866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/01/2020 17:37:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917370094700000006229942
Número do documento: 20012917370094700000006229942

Financiamento de Campanha, no entanto, consta informação do doador, confirmado por
consulta à prestação de contas da origem do repasse que os recursos são oriundos do Fundo
Partidário; iv) conforme análise do extrato eletrônico e das informações constantes no sistema
SPCE, verifica-se que o candidato recebeu recursos do Fundo Partidário, depositou na conta
corrente destinada à movimentação do FEFC e, posteriormente, efetuou transferência do valor
para a conta de “Outros Recursos”; v) não consta apresentação dos extratos bancários por
parte do candidato, entretanto, este foi suprido pela instituição financeira; vi) as movimentações
financeiras de transferências entre as contas do candidato bem como, os lançamentos com
dados imprecisos na prestação de contas geraram inconsistências no fechamento do
Demonstrativo de Receitas e Despesas, apresentando saldo negativo de sobras de Outros
Recursos e positivo de sobras do FEFC; e vii) houve registro de constituição de fundo de caixa
no valor de R$ 1.200,00 ultrapassando o limite de disposto no art. 44, I da Res.-TSE
23.553/2017.
Posto isso, com fundamento no art. 77, IV da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
não prestação
apresentadas pelo candidato.
O prestador apresentou manifestação (id. 5324866) e juntou novos documentos
(ids 5324966 à 5325216).
Em novo parecer conclusivo (id. 5928366) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceu a seguinte anormalidade: o candidato
recebeu recursos do Fundo Partidário, depositou na conta corrente destinada à movimentação
de FEFC e, posteriormente, transferiu o valor para a conta “Outros Recursos”, em desacordo
com o previsto no art. 11, §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das
aprovação com ressalvas
contas apresentadas pelo candidato.
A
na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL,
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id.
aprovação com ressalvas
6130066).
É o relatório.

II – VOTO

Realização de depósitos de recursos oriundos do Fundo Partidário na conta
destinada a movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e posterior transferência desses valores para a conta “Outros
Recursos”, por meio da qual foram efetuados os pagamentos dos gastos de campanha
Num. 6602866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/01/2020 17:37:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917370094700000006229942
Número do documento: 20012917370094700000006229942

Constou no parecer conclusivo (id. 4980366) que foi realizado um depósito de
recursos do Fundo Partidário no montante de R$ 1.200,00 na conta destinada à movimentação
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e não na conta destinada aos
recursos do Fundo Partidário, como deveria ocorrer. Ainda, posteriormente, o candidato
realizou a transferência desses recursos para a conta destinada a movimentação de “Outros
Recursos”, na qual realizou os pagamentos dos gastos de campanha, em desacordo com o
que determina o art. 11, §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017, que possui a seguinte redação:
Art. 11. Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o recebimento e a utilização de recursos oriundos
do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário)
e para aqueles provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, na hipótese de repasse de recursos dessas espécies.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995, vedada a transferência desses
recursos para a conta "Doações para Campanha" ou para a conta destinada à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
§ 2º É vedada a transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para as contas "Doações para
Campanha" e "Fundo Partidário".
Em manifestação (id. 5324866), o candidato informou que, por um equívoco, os
valores foram depositados na conta errada e que recebeu orientação do partido político para
transferir tais valores para a conta “Outros Recursos” para que fossem realizados os
pagamentos dos gastos de campanha.
O parecer conclusivo emitido pelo Setor Técnico apontou que foi possível verificar
que os recursos eram oriundos do Fundo Partidário. Note-se (id. 4980366):
Diante disso, restou comprovada a origem lícita do recurso, vez que foi
demonstrado que não se tratou de recurso proveniente de fonte vedada.
Assim, embora a transferência dos recursos entre as contas contrarie o disposto
na Res.-TSE 23.553/2017, a origem lícita do recurso restou comprovada, além de terem sido
apresentados todos os documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas com os
recursos do Fundo Partidário.
Destarte, considerando que a atividade de controle da
não
JUSTIÇA ELEITORAL
foi prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, as contas devem
ser aprovadas com ressalva.

III – CONCLUSÃO
Num. 6602866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/01/2020 17:37:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917370094700000006229942
Número do documento: 20012917370094700000006229942

Ante o exposto, considerando que a falha apontada não compromete a
regularidade das contas, acolho o parecer técnico e da PROCURADORIA REGIONAL
e voto no sentido de
as contas relativas às eleições de
ELEITORAL
aprovar com ressalva
2018 apresentadas por
.
CLODOALDO SALUSTIANO DE MORAIS
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603300-38.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: CLODOALDO SALUSTIANO DE MORAIS -
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE EDUARDO MORENO MAESTRELLI - PR32073

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.01.2020.
Num. 6602866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/01/2020 17:37:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012917370094700000006229942
Número do documento: 20012917370094700000006229942